Tribunal: TJDFT
Processo: 0723815-28.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. RECURSO INOMINADO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELO DECRETO-LEI No 20.910/32. PARCELAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CONTAGEM PELA METADE (ART. 9o). REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL DE 5 (CINCO) ANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURDA NO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para declarar a prescrição do crédito não tributário. Em seu recurso, sustenta o recorrente que a prescrição de caracterizou pelo decurso do lapso temporal para cobrança e o Distrito Federal não comprovou a existência de causa interruptiva do prazo prescricional. Pede a reforma do julgado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. O prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança do crédito não tributário é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932. Com efeito, o débito foi constituído em 2010, sendo objeto de execução fiscal. Não obstante, o recorrente aderiu ao parcelamento voluntário do débito, em 31/08/2016, o qual foi cancelado em 15/04/2020 por inadimplemento. Novo parcelamento voluntário foi feito em 16/12/2020, sendo igualmente cancelado em 13/01/2022 por inadimplemento.
IV. O art. 191 do Código Civil estabelece que há renúncia tácita da prescrição quando o devedor pratica atos incompatíveis com a prescrição. A Súmula 653 do STJ dispõe que “O pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito.” Portanto, o ato de adesão voluntária ao parcelamento tributário acarretou não só a renúncia à prescrição, com novos 5 (cinco) anos vigentes, como também a interrupção do respectivo prazo.
V. Segundo os arts. 8o e 9o do Decreto-Lei 20.910/1932, a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez. Além disso, a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, resguardado o mínimo de 5 (cinco) anos. Nessa linha, houve a interrupção do prazo em 31/08/2016, com a adesão ao primeiro parcelamento, sendo que, durante o prazo para pagamento, não corre a prescrição. O prazo voltou a correr em 15/04/2020, pela metade do tempo, em razão do cancelamento do primeiro parcelamento. Em 16/12/2020, apenas 8 (oito) meses após, houve a adesão ao segundo parcelamento, também não correndo a prescrição durante o prazo para pagamento. O prazo recomeçou a correr novamente em 13/01/2022, com o cancelamento do segundo parcelamento. Assim, considerando os 8 (oito) meses de intervalo entre um parcelamento e outro e também o disposto no art. 9o do Decreto-Lei 20.910/1932 a pretensão teria, em tese, sido fulminada pela prescrição em novembro de 2023, pois transcorridos a metade dos 5 (cinco) anos, ou seja, 30 (trinta) meses. Não obstante, a aplicação da citada regra não pode reduzir o prazo abaixo do mínimo legal, que é 5 (cinco) anos. Portanto, não há que se falar em prescrição no caso, uma vez que a pretensão somente será extinta pela prescrição, nas condições atuais, em maio de 2026.
VI. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
VII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.
VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.